Tribunal: TJES
Processo: 5029412-73.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029412-73.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FELIPE WILL LIMA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029412-73.2022.8.08.0048

RECTE.:
LUIZ FELIPE WILL LIMA

RECDOS.:
PICPAY SERVIÇOS S.A. E LARON SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE VALORES. TENTATIVA DE SOLUÇÃO AMIGÁVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS EXISTENTES.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de
ação
indenizatória onde o autor teria comprado produto junto a requerida Laron Serviços Alimentícios Ltda., através do aplicativo da requerida Picpay, no valor de R$ 177,00. Como não constou a conclusão do pagamento, a requerida Laron cobrou novamente o valor na modalidade de débito, sendo que, posteriormente, verificou que o valor fora efetivamente cobrado pelo aplicativo PicPay
.

Ao ID 6900757,
em sede recursal, pugna pela reforma da sentença para que o valor seja devolvido em dobro e, que seja indenizado por ambas as requeridas pelo dano moral sofrido
.

Tese d
a ré

Apenas a requerida Picpay apresentou contrarrazões recursais ao

ID 6900761
pugnando pela manutenção do julgado
.

Julgado

O julgado combatido proferido
pelo juízo singular
ID 6900750
dispôs que: “Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar exclusivamente a Requerida Laron a restituir ao Autor o valor de R$177,00 (cento e setenta e sete reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.”

Voto

C
onheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo,
pois não vislumbro hipótese de concessão de cautelar suspensiva
.

D
efiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, eis que uma vez representado pela Defensoria Pública, presume-se a sua hipossuficiência.

Analisando os autos, vejo que o caso é de reforma parcial da sentença.

Incontroverso nos autos que houve a falha na prestação de serviços, tendo o autor sido cobrado duas vezes do valor de R$ 177,00 exclusivamente por parte da requerida Laron Serviços S.A., pratica esta não realizada pela recorrida Picpay, eis que no caso o serviço prestado pela mesma se dera na forma de meio de pagamento.

Dessa forma, apenas a requerida Laron deve restituir ao autor a quantia cobrada indevidamente, eis que a requerida Picpay em nenhum momento a cobrou em duas oportunidades, não havendo solidariedade nesse caso, por mais que seu aplicativo tenha supostamente apresentado falha.

Pelo que consta, houve erro no processamento da máquina utilizada pela requerida Laron, eis que o aplicativo do autor apresentava que o pagamento tinha sido realizado com sucesso (ID 6900514), não havendo prova mínima de que o serviço prestado pela requerida Picpay, no caso, tenha sido defeituoso.

De outra banda, o autor comprova que entrou em contato com a requerida Laron, solicitando o ressarcimento (ID 6900513), tendo esta dado resposta negativa, não trazendo qualquer comprovante de que o valor do autor pago pelo Picpay não tenha sido creditado em seu favor.

Não há como determinar a devolução em dobro do valor, eis que nada fora pedido nesse sentido em sua inicial, assim como não consta do recurso manejado, de forma correta, em observância ao princípio da correlação e da impossibilidade de inovação recursal.

No tocante ao dano moral, entendo o mesmo como verificado, não com base na teoria da perda de tempo útil do consumidor – inaplicável numa sociedade de consumo massificado – mas com base no fato da quebra de sua expectativa, posto que mesmo demonstrando para a requerida Laron que fora cobrado em duplicidade, esta limitou-se a transferir o problema para terceiros, quebrando a justa expectativa do consumidor em receber o valor pago em duplicidade.

Na fixação do dano moral, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão dos danos e o grau de culpabilidade, fixo o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que entendo como justo e razoável a indenizar o autor, sem representar enriquecimento sem causa, com base, principalmente no valor do prejuízo material sofrido e no tempo em que o problema perdurara.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto
e

DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
reformar parcialmente a sentença e

também CONDENAR a requerida
LARON SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, no patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser a corrigido pela SELIC, a contar deste arbitramento, considerando a inexistência de mora anterior, mantendo o restante do julgado.

Sem condenação em custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)